Tribunal: TJDFT
Processo: 0733422-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733422-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER BERTULUCCI - ME, WALTER BERTULUCCI AGRAVADO: IDALINA SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de cobrança de alugueres e acessórios, indeferiu pedido de tramitação prioritária do feito, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Indefiro o pedido de prioridade na tramitação, vez que o autor é pessoa jurídica, sendo inaplicável o benefício da tramitação prioritária previsto nos arts. 1.048, CPC e 71, § 5o, da Lei no 10.741/2003. Registre-se. (id. 165525237). Nas razões recursais, o recorrente alega que é empresário individual, ou seja, pessoa física que exerce pessoalmente atividade de empresário, de modo que, por consequência, possui responsabilidade ilimitada e em caso de falência responde com seus bens pessoais. Destaca que o empresário individual não possui personalidade jurídica, ou seja, mesmo tendo registro no CNPJ, não é considerado pessoa jurídica. Assinala que os bens pessoais do empresário podem responder por dívidas firmadas, uma vez que não há separação de patrimônios para fins de aferição de responsabilidade. Conclui que não há razão para indeferir o pedido de tramitação prioritária prevista no art. 1048, I, do CPC aos idosos se o agravante, empresário individual, conta com mais de 60 (sessenta) anos de idade. Pede, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir ao autor a prioridade da tramitação do feito. Preparo regular (id. 50086126). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Da admissibilidade É aplicável ao caso posto a tese da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1015 do CPC (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), uma vez que o pedido de prioridade de tramitação por ser a parte idosa se revelaria inútil em julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Do mérito Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de tramitação prioritária do feito para empresa individual - pessoa física que exerce pessoalmente atividade de empresário - devido ao fato de que o benefício processual não é direcionado a entidades jurídicas, mesmo que seja composta exclusivamente por uma pessoa idosa acima dos sessenta anos. Reza o artigo 1.048 do Código de Processo Civil que terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. No mesmo sentido, estabelece o artigo 71 da Lei 10.741/2003 - Estatuto da Pessoa Idosa - que é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. Não há dúvida da existência e aplicabilidade de norma cogente na tramitação prioritária dos feitos para pessoas maiores de sessenta anos. No entanto, a dúvida que emerge é se esse benefício se estende às empresas individuais formadas por pessoa física maior de sessenta anos, tal como no caso em apreço. Na lógica do recorrente, ênfase importante deve ser colocada sobre o fato de que o empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa física que a integra. Vale dizer, mesmo que esteja devidamente registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), não é considerado uma entidade jurídica separada da pessoa física que o constitui. Adicionalmente, é ressaltado que os bens pessoais do empresário individual podem ser utilizados para sanar dívidas assumidas, visto que não há separação patrimonial que distinga a responsabilidade financeira da pessoa física e da atividade empresarial. Nesse contexto, o recorrente conclui que não existe fundamento para negar o pedido de tramitação prioritária, conforme estabelecido no artigo 1048, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), aos indivíduos idosos. Alega que essa prioridade deve ser estendida aos empresários individuais com mais de 60 (sessenta) anos de idade, como ele próprio. Afinal, as mesmas dificuldades enfrentadas por pessoas físicas idosas podem ser vivenciadas por empresários individuais idosos, especialmente considerando as peculiaridades da responsabilidade ilimitada que assumem. Malgrado as judiciosas razões apresentadas pelo recorrente, não há como se amparar o pleito recursal. Com efeito, o cerne da norma protetiva é conferir facilidade a quem efetivamente, em decorrência da idade, necessita de maior proteção no resguardo de seus interesses. Ocorre que o art. 1.048 garante a prioridade de tramitação aos procedimentos judiciais que figurem como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Todavia, a interpretação a ser conferida aos dispositivos legais em seu conjunto é que apenas pessoas físicas gozam de tal prerrogativa e não as pessoas jurídicas, ainda que se cuide de empresa individual. Confira-se, por exemplo, o §3o, do artigo 1.048 do CPC, o qual estabelece que “concedida a prioridade, essa não cessará com a morte do beneficiário, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite ou do companheiro em união estável”. Não há como tal norma ser aplicada para pessoas jurídicas, salvo por analogia de considerável amplitude e extensão. Por conseguinte, no caso em apreço, a despeito de o autor ser empresa individual formada por pessoa física maior de sessenta anos - única interessada na perseguição material do bem da vida -, fato é que a ação foi proposta pela pessoa jurídica, o que impede a concessão da tramitação prioritária. Assim, malgrado o Judiciário não possa se distanciar da efetiva proteção aos mais vulneráveis, fazendo incidir norma protetiva que revele amparo estatal material a quem comprovadamente carece de maior alento na consecução de seu interesse, no caso dos autos não há como se estender o benefício processual à empresa individual, ainda que composta exclusivamente por pessoa idosa. Colhe-se o seguinte julgado do STJ, in verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO. TRAMITAÇÃO. PRIORIDADE. IDOSO. LEGITIMIDADE. ART. 71 DA LEI No 10.471/2003. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 1.048 DO CPC/2015. REQUERIMENTO. CONCESSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir quem legitimamente pode postular a prioridade de tramitação do feito atribuída por lei ao idoso. 3. A prioridade na tramitação do feito é garantida à pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos que figura como parte ou interveniente na relação processual (arts. 71 da Lei no 10. 471/2003 e 1.048 do CPC/2015). 4. A pessoa idosa é a parte legítima para requerer a prioridade de tramitação do processo, devendo, para tanto, fazer prova da sua idade. 5. Na hipótese dos autos, a exequente - pessoa jurídica - postula a prioridade na tramitação da execução de título extrajudicial pelo fato de um dos executados ser pessoa idosa, faltando-lhe, portanto, legitimidade e interesse para formular o referido pedido. 6. Recurso especial não provido. (Grifamos. REsp n. 1.801.884/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 30/5/2019.) No mesmo sentido, o seguinte julgado deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CREDOR PESSOA JURÍDICA. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA IDOSA PARTE OU INTERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO À PESSOA JURÍDICA. SÓCIO PESSOA IDOSA. 1. O Estado, consoante previsão do artigo 230 da Constituição da República, tem o dever de amparar a pessoa idosa, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. 1.1. A Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos moldes da disposição contida no artigo 1o da referida Lei. 1.2. Nesse mesmo contexto, a Lei no 13.466/2017 inseriu o § 2o no artigo 3o do Estatuto da Pessoa Idosa, para assegurar prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos em relação aos demais idosos. 2. Nos termos do artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa é assegurado a prioridade na tramitação do processo e na execução dos atos e diligências judiciais, à pessoa que figure como parte ou interveniente, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. 2.1. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.048, fixa a prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, dos procedimentos judiciais, dentre outras hipóteses, em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 3. A pessoa idosa somente fará jus ao benefício da prioridade de tramitação quando atuar como parte, ou seja, quando figurar como autor, réu ou interveniente. Nesta última hipótese, deve-se atentar ao disposto nos artigos 119 a 132 do Código de Processo Civil, por se tratar de direito subjetivo. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. O benefício da prioridade de tramitação não se estende à pessoa jurídica em razão de o sócio ser pessoa idosa. 4. Hipótese em que os agravantes não figuram nos autos como autores, réus ou intervenientes, sendo apenas sócios da empresa exequente, revelando a impossibilidade de concessão do benefício da prioridade da tramitação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1727507, 07176504720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para obstar a prioridade da tramitação do feito pleiteada pelo agravante. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator